Tribunal: TJPA
Processo: 0802942-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802942-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RENAN DOS SANTOS ESPINOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 157, §2º, INC. II, C/C O ART. 71, AMBOS DO CPB. 1) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA. Paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 17 de dezembro de 2019, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento no dia 12/03/2020, na qual restaram ser ouvidas apenas duas das vítimas, razão pela qual foi a continuação do ato redesignada, não havendo que se falar, portanto, em desídia por parte do Estado-Juiz, que vem impulsionando o feito de forma regular, impondo-se levar em consideração tratar-se de processo complexo com pluralidade de réus e de vítimas. 2) ORDEM DENEGADA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Eugenio Dias dos Santos em favor de José Renan dos Santos Espinosa, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 17 de dezembro de 2019, pela suposta prática do crime de roubo, alegando, e síntese, estar o referido paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, pelo que requer a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do mesmo, sendo que, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que por sua vez, esclareceu estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 17 de dezembro de 2019, pela prática delitiva prevista no art. 157. §2º, inc. II, c/c o art. 71, ambos do CPB, tendo recebido os autos conclusos em 23 de janeiro de 2020, ocasião na qual determinou o encaminhamento ao Ministério Público para o oferecimento de denúncia, a qual foi recebida em 27 daquele mesmo mês e ano.

Acrescentou terem sido citados o paciente e o seu corréu em 30 de janeiro de 2020, sendo que até a data de 13 de fevereiro os mesmos não haviam apresentado resposta à acusação, motivo pelo qual determinou a intimação do patrono constituído para tanto, tendo, após a defesa prévia, ratificado o recebimento da denúncia e designado a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março do ano em curso, ocasião na qual faltou serem ouvidas apenas duas vítimas, pelo que foi a continuação do ato redesignado para o dia 23 de abril de 2020, ressaltando ter sido mantida a prisão preventiva do paciente no dia 23/03/20.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Teresa do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Sustenta o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, sendo certo, entretanto, que tal constrangimento somente se caracteriza quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, não sendo essa a hipótese em comento, pois, conforme esclareceu a autoridade inquinada coatora, o paciente se encontra segregado desde 17 de dezembro de 2019, tendo sido os autos conclusos àquele Juízo em 23 de janeiro de 2020, ocasião na qual foi determinado o encaminhamento dos respectivos autos ao Ministério Público para o oferecimento de denúncia, a qual foi recebida no dia 27 daquele mesmo mês e ano.

Ainda das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, vê-se terem sido citados o paciente e o seu corréu em 30 de janeiro de 2020, sendo que até a data de 13 de fevereiro os mesmos não haviam apresentado resposta à acusação, motivo pelo qual determinou a intimação do patrono constituído para tanto, tendo, após a defesa prévia, o magistrado
a quo
ratificado o recebimento da denúncia e designado a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março do ano em curso, ocasião na qual faltou serem ouvidas apenas duas vítimas, pelo que foi a continuação do ato redesignado para o dia 23 de abril de 2020.

Com efeito, não há que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz, que, ao contrário, vem empreendendo esforços para assegurar a regular tramitação do feito, sendo certo, ademais, que os prazos processuais não podem ser contados de forma absoluta e peremptória, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, que, na hipótese, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus e de vítimas, o que justifica certa delonga processual.

Aliás, é cediço que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 25/05/2020